Tribunal: TJMT
Processo: 1003018-43.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003018-43.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]
Parte(s):

[THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ADEILTON LIRA DE MATOS - CPF: 935.995.791-72 (IMPETRANTE), JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
E M E N T A
Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso: 1003018-43.2024.8.11.9005.

Impetrante(s): ADEILTON LIRA DE MATOS.

Impetrado(s): JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT.

Litisconsorte: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 22 a 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. POSTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra decisão de Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT que declarou deserto recurso inominado interposto nos autos no 1010042-65.2024.8.11.0003, por ausência de preparo.

O impetrante pleiteia o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A liminar foi deferida e a autoridade coatora prestou informações.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

Após a impetração, foi proferido acórdão no recurso inominado, o que levou à perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento posterior do recurso inominado, nos autos originários, acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto ocorre quando, após a impetração do mandado de segurança, sobrevém decisão judicial que resolve a controvérsia de fundo, tornando incabível o prosseguimento da ação constitucional.

O julgamento do recurso inominado, anteriormente declarado deserto, configura fato superveniente que retira o interesse de agir do impetrante, por exaurimento da utilidade da prestação jurisdicional requerida.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a decisão colegiada superveniente que julga o recurso torna prejudicado o exame do mandado de segurança que impugnava ato anterior, acarretando sua extinção sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

A superveniência do julgamento do recurso inominado impugnado em mandado de segurança acarreta a perda do objeto da impetração.

O exaurimento da controvérsia processual nos autos originários torna incabível o prosseguimento do mandado de segurança, por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 932, III; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS no 1000100-42.2019.8.11.9005, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 21.02.2020; TJMT, MS no 1000750-16.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Adeilton Lira de Matos contra ato do MM. Juiz de Direito 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob no 1010042-65.2024.8.11.0003, em razão da falta de preparo recursal.

A liminar foi deferida no ID 259656164.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 262223293.

O litisconsorte não apresentou manifestação conforme certidão lançada no ID 267034296.

O Ministério Público, no ID 272779899, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025